Tribunal: TJDFT
Processo: 0738030-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738030-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON PARREIRA VILELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELTON PARREIRA VILELA, representado por sua advogada, CAROLINE DE OLIVEIRA CAVALLONE, contra a r. decisão exarada no ID 249062364 da Ação de Obrigação de Fazer no 0747764-92.2025.8.07.000 proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual o MM. Juiz de Direito Plantonista deferiu em parte a tutela de urgência vindicada na inicial, para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Em suas razões recursais, o agravante, invocando as disposições contidas nos artigos 5o, caput, 6o e 196 da Constituição Federal, que asseguram os direitos à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, afirma ser portador de carcinoma de pequenas células de pulmão (Estadiamento IV), com metástases cerebelares e hepática, e que se encontra internado no Hospital de Base-DF, desde o dia 04/09/2025, após sofrer queda da própria altura e apresentar quadro de traumatismo crânioencefálico. O agravante assevera que, a despeito de haver sido solicitada a sua internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em caráter de urgência, diante do quadro de evolução com choque séptico e falência de múltiplos órgãos, a requisição não foi atendida de forma imediata. O agravante alega que a sua submissão aos critérios estabelecidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal implicará negativa de tratamento, tendo em vista o risco de óbito em caso de demora no atendimento da solicitação. Pondera que, na falta de vaga em unidade da rede pública de saúde, deve ser providenciada a sua imediata transferência para hospital privado, cujas despesas hospitalares deverão ser custeadas pelo Estado. Com base nesses argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a sua imediata transferência para leito de UTI, em hospital público ou privado, no prazo máximo de 2 (duas) horas, arcando o agravado com a integralidade das despesas médicas, hospitalares e correlatas, incluindo internação, medicamentos, exames, materiais, honorários da equipe multiprofissional e transporte em UTI móvel, enquanto perdurar a necessidade clínica. É o relatório. Decido. A Portaria GPR no 470 de 25/08/2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 08 a 12 de setembro de 2025, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Portanto, em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão relacionada a tutela provisória de urgência vindicada em ação de conhecimento, a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal somente é passível de ser empreendida em regime de plantão judicial, quando houver risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A urgência necessária para viabilizar a análise da tutela jurisdicional vindicada pela parte recorrente em regime de plantão judicial decorre do fundado receio de perecimento do direito, caso a tutela vindicada não seja examinada no intervalo entre o encerramento do expediente forense e o início do próximo. No caso em apreço, o risco de lesão grave ou de difícil reparação decorre do fato de que a demanda envolve requerimento de internação em Unidade de Terapia Intensiva. Dessa forma, tenho por justificável a análise da pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pela agravante, em regime de plantão judicial. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se que, a despeito da gravidade do quadro clínico apresentado pelo agravante, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito vindicado no agravo de instrumento. Com efeito, de acordo com o relatório médico emitido em 07/08/2025 (ID 75986021), o agravante encontra-se internado em leito da sala de estabilização do Hospital de Base do Distrito Federal, em estado grave, aguardando transferência para Unidade de Tratamento Intensivo, com quadro de insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda e pancitopenia. Em razão do quadro clínico apresentado, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a internação do agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A Central de Regulação de Internação Hospitalar tem a expertise técnica para determinar a ordem de atendimento de forma equânime, com base em critérios clínicos e padrões estabelecidos em protocolos de saúde, a fim de assegurar que as vagas sejam concedidas prioritariamente a quem realmente necessita de cuidados mais urgentes. O sistema de regulação hospitalar foi instituído como uma política pública para oferecer critérios claros e objetivos, que geram segurança e previsibilidade no atendimento hospitalar. A intervenção judicial direta, desconsiderando o papel da Central de Regulação, acaba por enfraquecer a gestão pública e criar um sistema paralelo de decisões, o que pode vir a ensejar insegurança jurídica e uma administração ineficaz dos serviços de saúde. Por certo, eventual desconsideração dos critérios de regulação tem o condão de gerar uma distorção na triagem médica, com possíveis prejuízos aos pacientes que estejam em situações mais graves e não tenham recorrido ao Poder Judiciário. Ademais, é preciso destacar que, ainda que não tenha sido providenciada a transferência para Unidade de Terapia Intensiva, o agravante encontra-se recebendo tratamento que possibilita a estabilização de seu quadro clínico, tais como sedoanalgesia e antibioticoterapia, além de ventilação mecânica (entubação) e uso de medicamentos para controle hemodinâmico. Constata-se, portanto, que o suporte terapêutico oferecido ao agravante se assemelha ao que lhe seria assegurado em uma Unidade de Terapia Intensiva, razão pela qual não há justificativas fáticas e jurídicas para que sejam desconsiderados os critérios estabelecidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para elaboração da lista de prioridades para atendimento dos pedidos de internação. Dessa forma, em um exame sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, considero não configurados os requisitos necessários para que sejam antecipados os efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Sérgio Rocha, a quem coube, por distribuição regular, a relatoria do agravo de instrumento. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025 05:34:11. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT No exercício do Plantão Judicial de 2a Instância